Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-42.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001388-42.2024.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GABRIELLI CATTANI BARBOZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração de trânsito aplicados durante período em que alegadamente sua motocicleta estava furtada. A recorrente sustenta que não pode ser responsabilizada pelas infrações cometidas por terceiros, apresentando boletim de ocorrência como prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou, de forma suficiente, a propriedade do veículo multado e, consequentemente, se tem direito à anulação das multas aplicadas durante o período em que alegou o furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A apresentação de boletim de ocorrência do furto não supre a ausência de prova inequívoca da propriedade do veículo, requisito indispensável para questionar a validade das multas.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
6. A recorrente não trouxe aos autos documentação oficial que comprovasse a titularidade do veículo, apresentando apenas recorte de tela insuficiente para esse fim.
7. A invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não dispensa a comprovação da condição de proprietária do bem, elemento essencial para legitimar a pretensão deduzida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O boletim de ocorrência do furto do veículo não afasta a necessidade de comprovação da propriedade do bem para fins de anulação de multas de trânsito. 2. O ônus da prova da titularidade do veículo e da ilegalidade das infrações recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de prova inequívoca da propriedade impede a desconstituição da presunção de legitimidade dos atos administrativos de trânsito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF/1988.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001388-42.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLI CATTANI BARBOZA - CPF: 072.115.251-18 (RECORRENTE), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025